Tribunal: STF
Processo: RE 167313
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-09-19
Data de publicação: 2000-09-19

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMPRESA PÚBLICA ESTADUAL.
TRANSFORMAÇÃO EM AUTARQUIA, POR MEIO DE DECRETO. SERVIDOR.
ESTABILIDADE. LEIS Nº 5.784/80 E 8.245/91, DO ESTADO DE SANTA CATARINA.
ART. 19 DO ADCT.
        A Emenda Constitucional 01/69, diferentemente do que fez a
Carta de 1988 no inciso XIX do art. 37, não reservou à lei a criação de
autarquia ou a transformação da natureza jurídica dos entes da
administração pública.
        Impossibilidade, por outro lado, em face da Súmula 279, de o
STF examinar alegação de que o recorrido não contava, em outubro de
1988, com os cinco anos de serviço ininterrupto exigidos pelo art. 19
do ADCT.
        Recurso extraordinário não conhecido.